Tribunal: STF
Processo: HC 72484
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-31
Data de publicação: 1995-10-31

Ementa:
EMENTA:   HABEAS  CORPUS.   JÚRI.  NULIDADE   DO  PROCESSO.
INQUIRIÇÃO  DE  TESTEMUNHA  INDICADA  PELO  ASSISTENTE  DE  ACUSAÇÃO.
IRREGULARIDADE NA FORMULAÇÃO DE QUESITO. PRETENSAO REPELIDA.
          A  jurisprudência do  Supremo  Tribunal Federal  permite ao
assistente  de acusação,  com a  concordancia do  Ministério Público,
propor   meios   de  prova,   inclusive   arrolar   testemunhas,  não
constituindo ilegalidade sua admissão pelo juiz (HC 55.419).
          Ainda  que  de vício  formal  se tratasse,  haveria  de ser
arguido na oportunidade propria, sob pena de preclusão.
          Improcede  a alegação  de  irregularidade na  formulação de
quesito  sobre o  fato  principal, concernente  a  materialidade, por
estar  em perfeita consonancia  com a denuncia,  e em relação ao qual
não houve protesto por parte da defesa.
          Habeas corpus denegado.